Tribunal: TJBA
Processo: 8021175-47.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021175-47.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CICERO HENRIQUE COSTA

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO RODRIGUES DE SANTANA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA

mk4

ACORDÃO

EMENTA. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO C/C INDENIZAÇÃO DANO MORAL
. CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DE SALDO DEVEDOR.
JUROS ABUSIVOS/EXCESSIVOS,
INOBSERVÂNCIA DA CONDIÇÃO MAIS VANTAJOSA PARA O CONSUMIDOR.
D
Í
VIDA INICIAL DE R$
2.
733
,0
7
ELEVADA PARA R$ 17.878,80.
NULIDADE DO PARCELAMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO.
RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. CABIMENTO
(
EAREsp 676.608/RS
)
. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1.

Configura prática abusiva o parcelamento de dívida em cartão de crédito sem a autorização expressa do consumidor, em violação aos princípios da boa-fé e da transparência, conforme preceitua
o
Código de Defesa do Consumidor
(artigos 6º, III, e 39, V).

2. P
or ocasião do parcelamento automático, é
obrigatório
que as condições devem ser as mais vantajosas ao cliente, em particular nos encargos financeiros (parágrafo único, do artigo 1º, da Resolução n. 4.549/2017, do BACEN).

3. Restou
demonstrado que o parcelamento automático realizado pela instituição financeira não observou a condição mais vantajosa para o consumidor e se baseou em valor superior ao efetivo saldo devedor, resultando em um saldo devedor significativamente superior ao original, o que enseja a nulidade do parcelamento.
Logo, o ressarcimento é devido, sem prejuízo de compensação dos encargos de mora (juros moratórios de 1% ao mês e multa contratual de 2%, do valor da prestação), sobre o saldo devedor pago em atraso.

4.
Quanto ao
valor a res
tit
uir ao Apelante, deverá o banco/apelado,
em observância a modulação temporal estabelecida no EAREsp 676.608/RS, restituir,
em dobro
, os descontos realizados
após
31 de março de 2021 e,
na forma simples
, os descontos
anteriores.

5.
Não resta dúvida sobre a falha na prestação do serviço oferecido pelo banco. Portanto, é o dever de indenizar pelo dano extrapatrimonial experimentado pelo autor,
que de acordo com a situação
sub judice
e respeitando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade deve ser fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

6.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8021175-47.2023.8.05.0080
, em que figuram como apelante
CICERO HENRIQUE COSTA
e como apelada
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .